Tribunal: TJSP
Processo: 2128556-83.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de droga – Alegação de nulidade da prisão em flagrante. Não ocorrência. Não há se falar em nulidade da prisão em flagrante do paciente, posto o estado de flagrância permanente do delito de tráfico de drogas – Eventual irregularidade ocorrida na prisão em flagrante fica superada em razão da decretação da prisão preventiva, mesmo que esta tenha sido revogada posteriormente

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de droga – Alegação de nulidade da prisão em flagrante. Não ocorrência. Não há se falar em nulidade da prisão em flagrante do paciente, posto o estado de flagrância permanente do delito de tráfico de drogas – Eventual irregularidade ocorrida na prisão em flagrante fica superada em razão da decretação da prisão preventiva, mesmo que esta tenha sido revogada posteriormente (STJ) – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Insuficiência de medidas cautelares alternativas. Condições pessoais favoráveis não têm o condão, de per se, ensejar a liberdade – Por demais prematuro se afigura, na estreita via do habeas corpus, prognosticar-se, se é o caso de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006, eis que tais particularidade deverão assim ser consideradas oportunamente, após regular instrução, em sentença, pelo Juízo Natural da Causa (CF, art. 5o, LIII) – ORDEM DENEGADA.